Tribunal: TJSP
Processo: 2055465-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada – Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Pleito de concessão de liberdade em virtude da pandemia de Covid-19 – Pedido que não foi realizado em 1o Grau, de forma que sua análise implicaria em supressão de Instância.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055465-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é paciente
RODRIGO RODRIGUES PEREIRA NOGUEIRA e Impetrante ALEXANDRE DE
OLIVEIRA RUVIERI, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA - FORO DE
SANTA RITA DO PASSA QUATRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055465-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10.627
2
Voto no 10.627
Habeas Corpus no 2055465-62.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Rita do Passo Quatro - 1a Vara Criminal
Impetrante: Alexandre de Oliveira Ruvieri (OAB/SP no 176.486)
Paciente: Rodrigo Rodrigues Pereira Nogueira
Habeas Corpus Tráfico de drogas Pretensão de revogação da
prisão preventiva Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão que
decretou
a
prisão
preventiva
se
encontra
devidamente
fundamentada Paciente, incurso, em tese, na prática de crime
equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a
liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas
declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C.
STF que se deu incidenter tantum decisão que não vincula esta
E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem
pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos
casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da
aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência,
inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos
principais.
Pleito de concessão de liberdade em virtude da pandemia de
Covid-19 Pedido que não foi realizado em 1o Grau, de forma que
sua análise implicaria em supressão de Instância.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 05/11/2019 e denunciado pela suposta prática do delito
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sofre constrangimento ilegal, decorrente
da r. decisão que indeferiu pleito de liberdade provisória. Menciona-se que o MM. Juiz a
quo manteve a prisão preventiva, porém, os requisitos da custódia cautelar já se encontram
superados, o que torna “a medida cautelar supressora de direitos constitucionais como a
“Liberdade” e a “Família”. Aponta, ainda, que o Paciente deve ser solto, em virtude da
pandemia do COVID-19, sem qualquer previsão do que poderá ocorrer com a humanidade,
com risco iminente de sequer rever seus familiares novamente. Requer, assim, a concessão
da liminar para que seja o Paciente colocado em liberdade provisória, com a expedição do
competente alvará de soltura em seu favor (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida às fls. 110/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055465-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10.627
3
As informações foram prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls.
114/115).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 119/124).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
05 de novembro de 2019, por volta das 12h20min, Rua Americo Polizel, 47, Jardim São
Luiz, nesta cidade e comarca, RODRIGUES PEREIRA NOGUEIRA, qualificado à fl.06,
depois de adquirir e receber de maneira escusa, transportava e tinha em depósito, para o
fim de tráfico, 63,38 gramas de cocaína em um invólucro plástico, 2,59 gramas, em 08
eppendorfs, além de 338,00 gramas, em 434 eppendorfs, conforme auto de constatação
preliminar de fls.32/34 e laudos periciais de fls.74/78, fls.79/80 e fls.83/84, fazendo-o sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares, em
patrulhamento de rotina, avistaram o denunciado saindo de uma mata na Rua Américo
Polizel, a qual é conhecida por ser local utilizado para guardar drogas, na posse de oito
eppendorfs de cocaína.
Assim que viu os policiais, o denunciado dispensou 8
“eppendorfs” com cocaína em seu interior, sendo que, durante a abordagem pessoal,
aqueles perceberam que as mãos dele estavam sujas de terra, fato que os levou a fazerem
buscas pelo local, vindo a encontrar, há dez metros, sob uma árvore, mais 434 eppendorfs
de cocaína, idênticos aos que o denunciado levava consigo.
Continuando as buscas, os policiais localizaram em local
diverso, enterrado, um pote plástico contendo 63,38 gramas de cocaína, vários saquinhos
plásticos, os quais são comumente utilizados para o embalo de drogas, além de dois vidros
de éter.
Indagado a respeito, o denunciado confirmou que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055465-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10.627
4
flagrado pelos policias no momento em que estava na posse de oito pinos de cocaína,
sendo que ao vê-los os dispensou. Porém, alega que foi até a mata para comprar os pinos
de um moleque moreno, pois é usuário de drogas e não traficante.
Todavia, patente está a destinação das drogas à venda, haja
vista a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, os quais se encontravam
embalados individualmente e prontos para comercialização, conforme se verifica no auto
de constatação preliminar de fls.32/34 e laudos periciais de fls.74/78, fls.79/80 e
fls.83/84.”
O Paciente foi preso em flagrante delito em 05/11/2019 e, em
audiência de custódia, ocorrida no dia imediatamente posterior, teve sua prisão em
flagrante convertida em preventiva (fls. 58/62 autos principais).
Em 18/03/2020, foi confirmada a necessidade da manutenção
da prisão preventiva do Paciente (fls. 97/98).
O Paciente apresentou Defesa Prévia (fls. 95/96).
No momento, aguarda-se deliberação a respeito da denúncia
apresentada.
É o que consta dos autos.
Diferentemente do que foi narrado na inicial, verifico que a
segregação excepcional do Paciente se encontra justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua liberdade
individual.
Com efeito, assim foi exarado no r. decisum que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva:
“(...)A prisão ocorreu porque Rodrigo foi surpreendido por
policiais militares quando saía de uma mata usada para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055465-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10.627
5
guarda de drogas e dispensou algo que, localizado, continha
oito eppendorfs com substâncias entorpecentes. Por estar com
as mãos sujas de terra, ato continuo, os policiais vasculharam
a área e, sob uma árvore com terra remexida, encontraram
434eppendorfs contendo substância semelhante a cocaína, a
cerca de dez metros do local encontraram um pote plástico
com uma porção de cocaína, sem autorização ou em
desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Encontraram, ainda, vários sacos plásticos comumente usado
para o embalo de droga e dois vidros de éter. Desta forma,
descabe a concessão de liberdade provisória, a teor do artigo
44 da Lei de Drogas. Por outro lado, preenchido está o
requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código
de Processo Penal, com a redação dada pela lei de regência.
Demais disso, a liberdade provisória é incompatível com a
gravidade natural do crime de tráfico de entorpecente. Não se
pode esquecer que o tráfico de droga é o grande responsável
pelo financiamento das quadrilhas e organizações criminosas
que colocam em risco a paz da sociedade. É também fator
desencadeante de uma série de crimes relacionados à
obtenção de dinheiro para sustentar o vício dos menos
favorecidos. Não bastasse, é o comércio ilícito que possibilita
o acesso das pessoas às drogas. E estas, por sua vez, são
responsáveis pela desestruturação de diversas famílias.
Enfim, a prática do tráfico de entorpecentes só traz vantagens
para os criminosos, em detrimento de toda a sociedade, razão
pela qual deve ser repreendida com maior severidade. Por
essas razões, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares
alternativas, justificando-se a manutenção da custódia ante a
necessidade de se garantir a ordem pública, inclusive para
evitar-se a reprodução de outros fatos criminosos (...)
Assim, entendo que a decretação da prisão preventiva é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055465-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10.627
6
medida condizente com a gravidade do crime, circunstâncias
do fato e reincidência certificada às fls. 48/54, Assinalo,
ainda, que as circunstâncias subjetivas do acusado - possuir
residência fixa e ocupação lícita, não impedem, por si só, a
decretação da custódia cautelar, se os fatos a justificam e
estão presentes os requisitos autorizadores (nesse sentido: RT
725/647).
Destaco,
por
oportuno,
que
o
princípio
constitucional do estado de inocência não impede a prisão
preventiva do autor de crime, em defesa da própria sociedade,
quando presentes razões suficientes que a justifique, como é o
caso. Ademais, as inovações legais não impediram a
decretação da prisão cautelar, conforme inteligência do § 6o,
do artigo 282, do Código de Processo Penal, apenas preveem
a aplicação das medidas cautelares estabelecidas no já
mencionado artigo 319, quando adequadas ao caso concreto,
o que não ocorre na espécie). (fls. 58/62 autos principais).
Da mesma forma, a prisão preventiva do Paciente foi mantida
pelo r. decisum de fls. 97/98 (autos principais):
“(...) O acusado encontra-se preso por força da conversão da
prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia,
porque, à época, preenchia os requisitos previstos no artigo
312 do CPP, além da comprovação da certeza da infração
penal, indícios da autoria e do perigo gerado pelo estado de
liberdade. Entretanto, com a notícia divulgada pelo Secretário-
Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) de pandemia
decorrente de infecção generalizada e a previsão de
contaminação de mais de quatro mil pessoas no Brasil nos
próximos dias a exigir a adoção de medidas que possam
evitar ou conter a transmissão da doença, notadamente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055465-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10.627
7
locais frequentados por grande número de pessoas, o
Supremo Tribunal Federal, apreciando a ADPF/347/TPI/DF,
em 17 de maço de 2020, determinou a análise da
possibilidade
de
deferimento
de
algumas
medidas
processuais, entretanto nenhuma delas se adequa à conduta do
acusado. O crime de tráfico de entorpecente é equiparado aos
hediondos por força de dispositivo constitucional, a Lei
11.343/06 proíbe expressamente a concessão liberdade
provisória e o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-
se imprescindível para acautelar o meio social” (RHC
196900/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado
em 21.02.2019, DJe 12.03.2019). Ante o exposto e tendo em
vista que persistem os motivos que ensejaram a custódia
cautelar, que o processo está tramitando normalmente e que a
periculosidade presumida do réu, dada a natureza do delito,
permite concluir que, solto, voltará a delinqüir, mantenho a
prisão de Rodrigo Rodrigues Pereira Nogueira (...)”.
Assim, provada a materialidade e havendo indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade do crime em comento e,
visando, principalmente, à garantia da ordem pública, decretou e manteve a prisão
preventiva do Paciente, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005,
DJ de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo
1
Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs.
782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055465-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10.627
8
que o agente representa para a sociedade. “A garantia da
ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir
a reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à
visibilidade e transparência de políticas públicas de
persecução criminal” (STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina.
Ellen Gracie, j. 10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ
205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia
da
ordem
pública
deve
lastrear-se
na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias a
prova que deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada
quando do julgamento do processo. Visa à preservação da
verdade real, ameaçada por comportamento do agente
contrário a esse objetivo. (...)”.
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na decretação
da custódia cautelar, ainda que se trate de crime praticado sem violência ou grave ameaça
contra a pessoa.
Desta feita, as medidas cautelares alternativas à prisão
preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes, adequadas
e proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de inocência,
pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da prisão preventiva,
desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os meios processuais para
garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055465-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10.627
9
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional (artigo
5o, LVII), significa que a sanção penal somente pode ser
executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não se confunde com a prisão cautelar, que
antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da humanidade.
Não impede, porém em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas
que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas.
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo
juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do
processo e da valoração das provas, ainda que em cognição
sumária e provisória (STF, HC 101.979/SP, rel. Min. Rosa
Weber, DJe 27-6-2012)” (STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel.
Min. Nilton Trisotto, j. 25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Outrossim, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11, a
paciente não faz jus à liberdade provisória, com base no art. 44, da Lei no 11.343/06, que
veda expressamente a aludida benesse aos indiciados por tráfico de drogas.
Ressalto,
por
oportuno,
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC 97.256,
pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula os Tribunais
inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA

INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. FUNDAMENTAÇÃO
EXISTENTE

PRISÃO
EM
FLAGRANTE
COMUNICADA NA FORMA E PRAZOS LEGAIS

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055465-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10.627
10
MEDIDA
EXTREMA.
VEDAÇÃO
LEGAL
E
CONCRETA PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em elementos
concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e prazos
legais, com conversão para preventiva pelo Juiz Natural,
verificando-se, de fato, efetivo respeito às disposições
contidas na Constituição Federal e nos Pactos Internacionais
que versam sobre a referida matéria. A ausência de realização
de audiência de custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos preceitos
legais e constitucionais inerentes à matéria ("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista
presentes os requisitos legais para tanto. Existe, ainda,
vedação expressa à concessão de Liberdade Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06
Declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo pelo C. STF, em
controle incidental, que não tem força vinculante

Ausência de Resolução do Senado Federal Precedente
desta C. Câmara. Verificação, de qualquer maneira, de
requisitos legais exigidos para a medida extrema. Presença do
"fumus comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que
decorre da liberdade do acusado). Paciente surpreendido em
posse de grande quantidade de entorpecentes, de diversas
naturezas (09 porções de "cocaína", 06 pedras de "crack" e 76
trouxinhas de "maconha"), tudo apontar para a prática do
delito de maneira reiterada na região. Clara insuficiência,
para a garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita a
verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento ilegal
não configurado. Ordem denegada. (Relator(a): Alcides
Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 8a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
07/07/2016; Data de registro: 12/07/2016) (grifei)
Outrossim, tal vedação se coaduna ao previsto no art. 5o,
incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, o qual institui que a lei considerará como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055465-62.2020.8.26.0000 -Voto no 10.627
11
crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de garantir ao legislador
ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá a liberdade provisória.
Por fim, no que tange ao pleito de concessão de liberdade em
virtude da 'Pandemia do Covid-19', ao que consta, este não foi realizado perante o MM.
Juízo de 1o Grau.
Assim, s.m.j., é inviável a análise do pedido em questão, sob
pena de supressão de Instância.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora